Tribunal: TJDFT
Processo: 0707288-05.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ICMS SOBRE TUST E TUSD. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. VALOR DA CAUSA de R$ 1.000,00. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória proposta por empresa consumidora de energia elétrica, visando à exclusão da TUST, TUSD e encargos setoriais da base de cálculo do ICMS.
2. A sentença fixou honorários sucumbenciais em R$ 500,00 por apreciação equitativa (CPC 85, §8o), tendo em vista o valor da causa de R$ 1.000,00.
3. O ente federativo apelou, requerendo a majoração da verba honorária com fundamento no art. 85, §8o-A do CPC, com base na Tabela da OAB/DF ou, subsidiariamente, em percentual sobre o proveito econômico.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se, diante do baixo valor da causa e da improcedência do pedido autoral, a verba honorária sucumbencial arbitrada na sentença deve ser majorada à luz do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, e da Tabela de Honorários da OAB/DF, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. Razões de decidir
5. O art. 85, §8o-A do CPC determina que, nas hipóteses de valor da causa irrisório ou muito baixo, a fixação dos honorários por equidade deve observar a Tabela da OAB/DF ou o limite mínimo de 10%, aplicando-se o que for maior.
6. A aplicação literal do §8o-A do art. 85 do CPC pode ser mitigada quando resultar em valor desproporcional ao trabalho realizado e à complexidade da causa, conforme jurisprudência dominante deste Tribunal.
7. No caso, a ação apresenta baixa complexidade, trâmite processual reduzido, ausência de instrução probatória e fundamentação assentada em tese firmada sob rito dos recursos repetitivos (Tema 986/STJ), o que justifica a mitigação da regra legal.
8. A verba honorária fixada em R$ 500,00 na sentença revela-se inferior ao razoável, merecendo majoração para 7 URH, o que corresponde, na época da prolação da r. sentença (nov./2024), a R$ 2.500,40, quantia compatível com o trabalho desempenhado pelos procuradores do ente público, respeitada a equidade e os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.
9. Inviável, no caso concreto, a fixação dos honorários com base na Tabela da OAB/DF (R$ 10.716,00) ou sobre o proveito econômico, dada a desproporcionalidade em relação à natureza da causa e à atuação processual das partes.
IV. Dispositivo
10. Deu-se parcial provimento ao apelo.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 20. CF/1988, art. 155, §2o, IX, “b”. Lei 14.365/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1817283, 0714524-83.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08.02.2024, DJe 05.03.2024. TJDFT, Acórdão 1788245, 0702709-26.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 16.11.2023, DJe 07.12.2023. TJDFT, Acórdão 1849266, 0714352-44.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 17.04.2024, DJe 03.05.2024.